Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006788-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIZETE LEMES DE JESUS - CPF: 395.363.941-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON AZEVEDO DA COSTA - CPF: 629.476.641-91 (APELANTE), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC. No 1006788-77.2018.8.11.0041

APELANTE: ADILSON AZEVEDO DA COSTA

APELADO: MARIZETE LEMES DE JESUS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
POSSE DA AUTORA/APELADA - COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O

IMÓVEL NÃO CONSTA DA PLANTA DO BAIRRO JARDIM UNIÃO – DESCABIMENTO – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - COMPROVAÇÃO DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não justifica a alegação do requerido de impossibilidade de apresentação da contestação pelo fato de o PJE – Processo Judicial Eletrônico se encontrar inoperante, se além de tal fato de ocorrido apenas por algumas horas, verifica-se que a citada peça somente foi protocolizada no dia
18/09/2018, ou seja, depois de passados exatos vinte e cinco (25) dias do prazo, pelo que escorreita a sentença ao decretar a revelia do requerido.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Se dos autos restou comprovado a posse da autora/apelada e o esbulho praticado pelo réu/apelante sobre o imóvel urbano em discussão (art. 561 do CPC/15), através de provas documentais, correta a sentença monocrática que julgou procedente a lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON AZEVEDO DA COSTA
, contra a sentença proferida na
ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
MARIZETE LEMES DE JESUS
, que
julgou procedente
o pedido inicial, para reintegrar a autora na posse do imóvel urbano localizado na Rua Irecê, Quadra 163, Lote 140, Bairro União, nesta Capital, bem como condenou o réu ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, argui o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem apreciação de sua contestação com pedido contraposto, bem como designação de audiência de instrução e julgamento, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, sustenta o desacerto da decisão, por entender que a apelada não comprovou os requisitos necessários à reintegração possessória, visto que, conforme certidão fornecida pelo 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária desta Capital (ID no 5731803) o imóvel que alega ser de sua propriedade sequer consta na planta do Bairro Jardim União.

Aduz que há controvérsia quanto à localização do imóvel a ser reintegrado, porquanto o da autora/apelada encontra-se localizado na Rua na Rua Irecê, quadra 163, lote 140, Bairro Jardim União, nesta Capital e seu na Rua Irecê, quadra 05, lote 05, Bairro Jardim União, também nesta Capital, todavia, como já mencionado, o imóvel de propriedade da autora não consta na planta do Bairro Jardim União.

No mais, alega que não restou comprovada a sua revelia, posto que o sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico encontrava-se inoperante na data do protocolo de sua defesa, sendo que tal fato não foi analisado pelo juízo
a quo.
Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar e retorno dos autos à Comarca de origem para instrução probatória ou, no mérito, pelo provimento do recurso com a improcedência da lide.

Contrarrazões no ID no 14269681, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Egrégia Turma:

Como relatado,
arguiu o apelante a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem apreciação de sua contestação com pedido contraposto, bem como designação de audiência de instrução e julgamento, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, cabe destacar que os questionamentos arguidos como preliminares confundem-se com o mérito da causa, por interferirem diretamente na improcedência do pedido e, portanto, serão analisadas com o mérito recursal.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se
dos autos que a autora
MARIZETE LEMES DE JESUS
ajuizou
ação de Reintegração de Posse
em face do réu
ADILSON AZEVEDO DA COSTA
, aduzindo, em síntese, que
adquiriu no ano de 2006, de seu cunhado, de forma onerosa e verbal, o lote urbano localizado na Rua Irecê, Quadra 163, Lote 140, Bairro Jardim União, nesta Capital, o qual mantinha a posse através da constante vigilância e limpeza, visto que era intenção construir sua moradia, sendo que a construção só não se iniciou em razão de um problema de saúde.

Esclareceu que no citado bairro estava ocorrendo muitas invasões, por isso, no ano de 2016, resolveu formalizar o contrato de compra e venda do imóvel, bem como regularizar sua documentação perante o Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, conforme protocolo no 494655/2016.

Informou que no dia 15/12/2016 recebeu uma ligação telefônica de seus vizinhos alertando-a que seu lote havia sido invadido, tendo o invasor inclusive iniciado a construção de um muro e procedido a instalação de uma placa anunciando sua venda.

Ressaltou que procurou o invasor várias vezes, mas teve grande dificuldade de encontrá-lo, visto que este sempre se furtava – escondendo-se na casa de sua mãe, vizinha de frente para a área invadida – até que em 15/01/2018, seu filho (da autora) o encontrou na área, oportunidade em que disse que não sairia do imóvel e sugeriu à autora que buscasse a justiça.

Aduziu que tentou de todas as formas uma composição amigavelmente com o requerido, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a presente ação, pugnando primordialmente pela concessão de liminar de reintegração de posse e, no mérito a procedência da lide.

A liminar foi indeferida, conforme ID no 5731828.

O requerido foi citado e
m 02/08/2018, com a juntada do mandado de citação os autos em 05/08/2018, consoante ID no 5731833.

Logo, seu prazo para contestação teve início em
06/08/2018
– segunda-feira
e término em
24/08/2018
– sexta-feira
(ID no 5731833).

No caso,
como até o dia
14/09/2018
, não havia nenhum protocolo de contestação por parte do recorrido, a secretaria certificou o decurso do prazo, conforme certidão de ID no 5731834.

Posterirormente, em
18/09/2018
, houve o protocolo de contestação pelo requerido, conforme ID no 5731840 – pág. 01/24, oportunidade em que, preliminarmente justificou o protocolo tardio de sua defesa sob argumento de que se deu em razão de suposta inoperância ou manutenção do Sistema
PJE – Processo Judicial Eletrônico, motivo pelo qual pugnou pela devolução do prazo para contestação.

Ainda em preliminar arguiu também a inépcia da petição inicial e ilegitimidade
ad causam
, por entender que a autora não comprovou a posse sobre o imóvel em discussão tampouco o domínio, visto que totalmente distinto do que alega ter adquirido.

No mérito, sustentou que não realizou nenhum ato de turbação no imóvel da autora, posto que adquiriu o lote no 05 da Rua Irecê, quadra 52, Bairro Jardim União, nesta Capital e está pretende ser reintegrada no lote no 140, da Rua Irecê, Quadra 163, do mesmo Bairro, mas totalmente distinto do seu.

Alegou que os documentos apresentados pela autora são duvidosos, pois conforme certidão fornecida pelo 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária desta Capital (ID no 5731803) o imóvel que alega ser de sua propriedade sequer consta na planta do Bairro União.

No mais, discorreu sobre o instituto da posse; a imprescindibilidade da instrução processual com realização de audiência de instrução e julgamento e perícia para solução da controvérsia quanto a localização do imóvel a ser reintegrado; sobre os prejuízos materiais causados pela autora quando da invasão do imóvel e, ao final pugnou pela improcedência da lide, requerendo em pedido contraposto a sua proteção possessória e a condenação da autora em litigância de má-fé.

Conclusos os autos, sobreveio a sentença na qual a Juíza
a quo

declarou à revelia
do requerido e
julgou procedente
o pedido inicial, para reintegrar a autora na posse do imóvel urbano localizado na Rua Irecê, Quadra 163, Lote 140, Bairro União, nesta Capital.

Inconformado, apelou o réu.

Pois bem.

Da revelia do requerido

No que tange à revelia, a tese recursal não prospera, porquanto a
“CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE – No do Atestado: 5979”
que o próprio recorrente acostou aos autos quando da interposição dos embargos de declaração - ID no 5731909 -, informa que a despeito de o Sistema PJE ter ficado indisponível nos dias
21, 22, 23, 24, 27, 28/08/2018 e 07/09/2018, 08/09/2018, 27/09/2018, certo é que tal fato se deu tão somente por algumas horas.

Ademais, não é de se olvidar que o prazo para contestação do requerido teve início em
06/08/2018 – segunda-feira
e término em
24/08/2018 – sexta-feira
(ID no 5731833).

Destarte, não justifica a alegação do requerido de impossibilidade de apresentação da contestação pelo fato de o PJE se encontrar inoperante, uma vez que, como já tido, além de tal fato de ocorrido apenas por algumas horas, verifica-se que a citada peça somente foi protocolizada no dia
18/09/2018
, ou seja, depois de passados exatos vinte e cinco (25) dias do prazo, pelo que escorreita a sentença ao decretar a revelia do requerido.

No mesmo sentido, quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de instrução processual.

Isto porque, como é cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade, ou não, da produção de determinada prova para formação de seu convencimento.

No caso, entendendo a magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos do art. 355, I, do NCPC, impõe-se o julgamento antecipado da lide, não caracterizando este fato a nulidade por cerceamento de defesa. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. O § único do artigo 370, do CPC, incumbe ao magistrado indeferir, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

(TJMT – RAC. no 0008963-76.2009.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 13/12/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - APELAÇÃO DO DEMANDADO PREJUDICADA.

Não há que se cogitar o cerceamento de defesa, uma vez que, cabendo ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, correta a decisão que indefere a diligência por considerá-la despicienda para dirimir a questão objeto do litígio.

Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária.

Não cabe indenização pela utilização irregular de bem público, conforme precedente do STJ. ”
(TJMT – RAC. no 0009372-33.2013.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 05/11/2018)

Ademais, não
procedem as alegações do apelante, porquanto a sentença da douta magistrada
Adriana Sant ́Ana Coninghan
foi escorreita, bem fundamentada, e a valoração das provas foi feita com prudência e em harmonia com o conjunto probatório.

Com efeito, note-se que o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – ID no Escritura de Compra e Venda – 5731644 com as assinaturas (firmas) reconhecidas pelo 3o Ofício de Registro Cível e Tabelionato de Cuiabá – MT é claríssimo ao comprovar a aquisição do imóvel em questão na data de 23/09/2016 pela autora perante do Sr. WALDIR SANTANA DOS SANTOS.

Por sua vez, com relação à posse sobre o imóvel em discussão - o que é verdadeiramente relevante para o presente caso –,

esta também restou comprovada a favor da apelada/autora através da Declaração de Conhecimento e Vistoria Técnica de Terreno Urbano firmada pelo Sr. CARLOS ALBERTO TAQUES DE OLIVEIRA, Técnico em Agrimensura e Gestor Imobiliário, credenciado no Conselho de Engenharia – CREA 6.826.-MT, CRECI 3.638-MT e no INTERMA – INCRA,
in verbis
:

“[..] 02.

– De acordo com a vistoria, constatamos que o Sr. Waldir Santana dos Santos RG. 0175261-8 SSP-MT – CPF. 162.080.481-68, é detentor possuir da ocupação do lote em pauta já alguns anos desde 2.006; e desta data forma, fomos procurados para esta visita; pois estará vendendo o direito da área conquistada a Sra. Marizete Lemes de Jesus RG. 0542777-0 SSP-MT e CPF. 395.363.941-20 ambos negociando de boa-fé. ”
(Sic. ID no 5731809).

Ainda, pela Declaração fornecida pelo Sr. JÂNIO FLÁVIO DE AMORIM – Presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim União à CAB – CUIABÁ, ou seja, à época a empresa de Água e Saneamento de Mato Grosso, atestando que a Sra. Marizete Lemes de Jesus
“[...] É O LEGÍTIMO MORADOR RESIDENTE E CONSUMIDOR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRECÊ, QD 163, No 140, BAIRRO JARDIM UNIÃO, CUIABÁ – MT, CEP. 78055.850.”
(Sic. ID no 5731645).

Já o esbulho e a data de sua ocorrência, restaram comprovados pelas fotos do imóvel consoante IDs nos. 5731804 a 5731807, bem como Boletim de Ocorrência no 2017.8621, datado de 08/01/2017, conforme IDs nos. 5731810 e 5731811.

Portanto, restando comprovado nos autos a posse originária da autora e o esbulho praticado pelo réu/apelante sobre o imóvel em discussão, afigura-se correta a decisão monocrática que julgou procedente a lide.

Nesse sentido, é o posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, os Autores/Apelantes trouxeram elementos suficientes para comprovar sua posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença a quo deve ser reformada. 2- O conjunto fático-probatório não deixa dúvidas de que os Recorrentes toleraram a invasão perpetrada pelos Apelados apenas em parte do Lote n.o 34 (2.000 m2) que, conforme o depoimento das testemunhas por eles arroladas teve início em 1995/1996. Todavia, as provas também evidenciam que os Apelantes mantiveram-se vigilantes quanto ao remanescente daquele imóvel e demais lotes objetos da demanda, fato que justifica o acolhimento do pedido reintegratório.”

(TJMT – RAC. No 1000423-95.2016.8.11.0002, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO E PROCESSO CIVIL PRESENTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, do esbulho e consequente perda da posse, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração de posse, ante a presença dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Caso dos autos em que a posse do autor era exercida por terceiro na qualidade de comodatário e que tão logo faleceu o terceiro essa posse foi obstaculizada pelos requeridos. ”

(TJMT – RAC. No 1016799-05.2017.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 29/11/2019)

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
do recurso e elevo os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020